Tribunal: TJSP
Processo: 1032158-79.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução

Ementa:

APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento dos segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos comprovados. Indenização devida. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032158-79.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A., é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032158-79.2019.8.26.0114 -Voto no 20902
2
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora.
Danos
patrimoniais.
Prestação
de
serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou
aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de improcedência.
Apelo da seguradora autora pleiteando a reforma da r. decisão.
Com razão. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto
no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao
Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação.
Condições
atmosféricas.
Risco
da
atividade.
Quantum
indenizatório e ressarcimento dos segurados. Ausência de
impugnação específica. Pagamentos comprovados. Indenização
devida. Apelo provido.
VOTO n° 20902
RELATÓRIO:
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta por Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. em face de
Companhia Paulista de Força e Luz. Pretende a seguradora autora, em síntese,
haver da companhia de energia ré, o valor da indenização que pagou aos seus
segurados, em decorrência de vício no fornecimento de energia, que
culminaram em danos elétricos aos equipamentos daqueles.
Sobreveio
sentença
a
fls.
430/433
julgando
improcedentes os pedidos, condenando a requerente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20%
sobre o valor da causa.
Apela a seguradora autora (fls. 435/476) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em resumo, (A) o nexo de causalidade
comprovado nos autos: a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico
de tensão na rede elétrica (fls. 440); (B) a comprovação do dano e ausência
de prova unilateral (fls. 446); (C) a inaplicabilidade da resolução no 414/2010
da ANEEL (fls. 459); (D) Diante de todo exposto, requer a Apelante seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032158-79.2019.8.26.0114 -Voto no 20902
3
TOTALMENTE PROVIDO o presente recurso de Apelação, para que sejam
valoradas as provas já constantes nos autos e, consequentemente, reformada
a r. sentença, para que seja JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO condenando a
Apelada a ressarcir a Apelante nos exatos termos requeridos na petição inicial
e no presente recurso (fls. 476).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 571/580). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 478/479). Conheço-o.
A r. sentença recorrida merece ser, data maxima venia,
reformada.
De plano, não há o que se falar em falta de interesse de
agir em razão da inexistência de prévio pedido indenizatório na via
administrativa. Indevida, no caso em tela, exigência de prévio pedido
administrativo como condição de ingresso ao Poder Judiciário ou de satisfação
dos direitos do consumidor frente às concessionárias fornecedoras de energia
elétrica, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
No mesmo sentido, inaplicável o artigo 204 da Resolução
no 414/2010 da ANEEL, que prevê o prazo de até 90 dias para o consumidor
solicitar o ressarcimento à concessionária. Ora, um ato normativo infralegal
não pode criar empecilhos para o exercício de um direito previsto em lei
federal. Consequentemente, presente o interesse de agir.
Além disso, cabe ressaltar que não incide, no caso
vertente, o Código de Defesa do Consumidor. Não se desconhece que a
seguradora autora, quando indenizou sua segurada, sub-rogou-se, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032158-79.2019.8.26.0114 -Voto no 20902
4
do artigo 786 do Código Civil, “nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
Todavia,
conforme
decidido
na
Apelação
no
00204916-07.2011.8.26.0100, da 18a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, julgada em 30.1.2015, não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor na medida em que a seguradora, embora receba “um conjunto de
direitos, ações e pretensões que cabiam ao segurado, contra o segurador do
dano, não recebe as pretensões de caráter personalíssimo, incluindo aqui a
condição de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa
do Consumidor”.
No mesmo sentido se decidiu na Apelação no
1046899-40.2017.8.26.0100, julgada em 15.2.2018 pela 33a Câmara de
Direito Privado, verbis: “E, com todo o respeito, os artigos 349 e 786 do
Código Civil, que transferem ao novo credor os direitos do anterior, não
podem ser entendidos no sentido de desvirtuar o espírito da lei 8.078/90, a
ponto de atribuir às seguradoras direitos expressamente voltados para a parte
mais fraca de uma relação jurídica, no caso, o consumidor”.
Contudo, mesmo afastando a legislação consumerista, o
panorama decidido não seria alterado, pois a responsabilidade da
concessionária de serviço público é objetiva.
Com efeito, o artigo 37, §6o da Carta Magna dispõe que a
concessionária de serviço público se responsabiliza objetivamente por
eventuais danos causados a terceiros. Há isenção da responsabilidade apenas
se demonstrada alguma causa excludente da responsabilidade. Tal ônus, aliás,
é integralmente da recorrida.
Por outro lado, o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995
(que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032158-79.2019.8.26.0114 -Voto no 20902
5
providências), prevê que:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
Por esse motivo, no presente feito, era ônus da recorrente
apenas a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes
a prestação do serviço.
Neste diapasão, os danos suportados por segurados da
recorrente foram demonstrados pelos pareceres técnicos colacionados a fls.
66/71, 83/92, 106/111, que apontam como causa dos prejuízos “descarga
elétrica”. Referidos documentos não foram especificamente impugnados pela
apelada, uma vez que esta se limitou a dizer que eram laudos unilaterais.
No mesmo sentido, inexiste impugnação específica quanto
ao montante pago pela seguradora apelante e a quantia cobrada.
Vale destacar que há prova escrita comprovando o
pagamento da indenização securitária aos segurados (fls. 72, 93 e 112).
Mesmo que assim não o fosse, não é crível que uma
seguradora, na posse de todos os documentos fornecidos pelo seu segurado,
informações do sinistro, laudo técnico e comunicação ao beneficiário do valor a
ser depositado, não tenha realizado efetivamente os pagamentos da
indenização securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032158-79.2019.8.26.0114 -Voto no 20902
6
Por outro lado, a recorrida não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não
demonstrou, de forma cabal e inconteste, a existência de caso fortuito ou
força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Ressalta-se, neste ponto, que a apelada não colacionou
ao processo qualquer documento para afastar a ocorrência de distúrbios na
rede de fornecimento de energia elétrica na localidade dos fatos.
Assim sendo, tendo em vista o regramento normativo
constitucional e infraconstitucional que deve reger as concessionárias quando
da prestação de seus serviços públicos, inexiste controvérsia de que é ônus da
recorrida a comprovação da regularidade no fornecimento de energia elétrica,
o que só assim demonstraria o rompimento do nexo de causalidade. Tal
situação, contudo, não ocorreu.
Ora, não era caso, na hipótese vertente, de produção de
prova pericial tampouco oral. Neste particular, desnecessária a realização de
outras provas, tendo em vista a notória ausência de preservação dos
equipamentos e do local dos acontecimentos, que os fatos narrados estão
amparados em prova documental e que o cerne da discussão posta em juízo é
a aplicação, ao contrato de prestação de serviço de energia elétrica, das
normas legais e princípios invocados pela seguradora apelante, questão
exclusivamente de direito.
Portanto, tendo em vista a natureza dos equipamentos
danificados e a ausência de prova escrita contundente sobre a regularidade do
serviço prestado, inexiste razoável dúvida apta a determinar a realização de
uma perícia indireta nas instalações elétricas internas do segurado tampouco
há necessidade de oitiva de testemunha.
A apelada, entretanto, não produziu qualquer prova em
juízo, como já mencionado. Portanto, indevida a afirmação de que vícios ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032158-79.2019.8.26.0114 -Voto no 20902
7
defeitos nas instalações elétricas internas do consumidor segurado são de sua
exclusiva responsabilidade, pois, como já pontuado, a responsabilidade da
recorrida é objetiva.
À vista disso, não comprovada que a sobrecarga tenha
ocorrido por culpa exclusiva do consumidor segurado, patente o dever da
recorrida em indenizar adequadamente os prejuízos decorrentes do risco de
sua atividade, com a condenação ao ressarcimento da apelante pela quantia
gasta com o segurado. Tal quantia (R$ 3.009,10 fls. 16) deverá ser corrigida
monetariamente desde a data do desembolso, uma vez que a correção visa
apenas a preservação do valor real da moeda à época do pagamento.
Quanto aos juros, estes devem ser de 1% ao mês desde a
citação, uma vez que a responsabilidade da concessionária ré é contratual,
pois a parte segurada mantinha contrato de prestação de serviço com a
demandada. Portanto, inaplicável a Súmula no 54 do STJ.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Inverte-se o ônus da sucumbência para
condenar a recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00, atualizados a partir da
presente sessão de julgamento, tendo em vista a natureza e a importância da
demanda.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032158-79.2019.8.26.0114 -Voto no 20902
8
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)